Tribunal: TJES
Processo: 5025120-56.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025120-56.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIR VIEIRA DE AMORIM e outros (4)

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PELO FORNECEDOR. TEMA 1.061 DO COL. STJ. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos sucessores de Manoel Vieira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigações de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizadas em face do Banco Agibank S/A. Os apelantes alegam que o falecido jamais contratou o empréstimo consignado e que a instituição financeira não propôs as devidas cautelas para evitar fraude, exigindo a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se uma instituição financeira se desincumbiu do ônus de prova a despesas da assinatura no contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam a repetição em dobro dos valores pagos e a notificação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da cláusula de assinatura em contrato impugnado pelo consumidor recai sobre uma instituição financeira, conforme tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil.

No caso, o banco apelado não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar contrato com biometria facial sem demonstrar o procedimento de validação da assinatura digital, descumprindo seu ônus probatório.

A inexistência de comprovação da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a cessação dos descontos indevidos sem benefício previdenciário do falecido.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cobrança contrária o dever de boa fé objetiva da instituição financeira. Ademais, a data do início dos descontos ocorreu em 07/12/2021, posterior à data de 30/03/2021, podendo haver a restituição em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ nos autos do REsp nº 1.413.542.

A realização de descontos mensais indevidos impactou o sustento do consumidor falecido, causando-lhe abalo moral que justifica a notificação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso fornecido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a concessão da assinatura do contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme Tema 1.061 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A retenção de valores em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 489, § 1º, VI; CDC, artes. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1061; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 10.05.2023; TJES, AC 011190008695, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022; TJES, AC 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24.01.2023.

Vitória/ES,
12 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025120-56.2022.8.08.0012

APELANTES:
LEIR VIEIRA DE AMORIM E OUTROS

APELADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente,
defiro
o benefício da justiça gratuita aos apelantes.

Assim, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEIR VIEIRA DE AMORIM E OUTROS
,
na qualidade de sucessores de Manoel Vieira - falecido no curso da demanda
- contra a r. sentença do id. 11660316, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais) ajuizada pelos apelantes em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A
.

Em suas razões recursais (id. 11660318), os apelantes alegam, em síntese, que o titular do benefício jamais contratou o empréstimo e a instituição financeira não tomou as dívidas previstas para evitar a fraude.

Afirmam que houve falha na prestação do serviço e, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, há inversão do ônus da prova , cabendo ao banco apelado demonstrar a regularidade da contratação.

Defendem que o apelado apresentou um documento sem assinatura manuscrita do consumidor, apenas com biometria facial, o que não é suficiente para comprovar a ciência inequívoca do titular do benefício.

Argumentam que os descontos indevidos impactaram o orçamento mensal do falecido Manoel Vieira, ensejando a indenização por danos materiais e morais.

Salientam que, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 11660320, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, quadra salientar que a relação jurídica-processual já foi examinada por este Órgão Fracionário, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5008381-10.2023.8.08.0000 de minha relatoria, que deu provimento ao recurso interposto pelos apelantes, ora agravantes naquela oportunidade, a fim de deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem e sobrestar os efeitos do contrato de empréstimo n. 1223892772, com a consequente cessação de cobrança do valor mensalmente descontado do benefício de Manoel Vieira, integrante inicial do polo passivo, que faleceu no curso do processo.

Em cognição exauriente, verifica-se que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, por entender, basicamente, que

[...] o réu se desincumbiu do seu encargo, pois juntou o instrumento contratual do id. 30981595, no qual há assinatura do autor por biometria facial (id 30981596), comprovando, ainda, a liberação do crédito por transferência para a conta de Manoel (id 30981597).

Conquanto haja negativa da contratação, não há qualquer impugnação à fotografia cadastrada na biometria facial. Pelo contrário, no id 46075691 foi reconhecido que a foto é de Manoel.

De igual modo, os autores não negaram a titularidade da conta para a qual o crédito foi transferido e nem juntaram os extratos para evidenciar o não recebimento do crédito, o que lhes competia fazer.

O que se vê, portanto, é que, inobstante a negativação de contratação do empréstimo com o réu, há elementos de prova suficientes a evidenciar a ocorrência do negócio jurídico de forma válida e eficaz. Oportuno salientar, ainda, que o próprio autor dispensou a produção de outras provas, dando-se por satisfeitos com aquelas já produzidas. [...]

Entretanto, respeitosamente, o entendimento deve ser reformado.

Isso porque, a parte autora, desde a petição inicial, impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda registrado sob o n. 1223892772, tendo reforçado a insurgência em réplica – especialmente a assinatura firmada – controvérsia que não foi devidamente aprofundada na r. sentença.

Nesse particular, o juízo de primeiro grau
deixou
de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem nem demonstrar se seria hipótese de distinção ou de superação, o que poderia ensejar a nulidade do comando sentencial na forma do artigo 489, § 1º, VI do Código de Processo Civil.

Não obstante essa questão e por força da primazia do julgamento do mérito, aplicável ao caso a seguinte tese decidido no Tema nº 1061:
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, trata-se de contrato nato digital, o que não impede a comprovação pela instituição financeira, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Assim, o apelado não acostou aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

Não vislumbro, ainda, a comprovação da autenticidade da contratação por meio eletrônico, pois a foto supostamente realizada como biometria facial está desacompanhada dos documentos do contratante, sendo praxe que o consumidor esteja munido do seu documento na fotografia.

Portanto, no caso em tela,

o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados em dobro, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Registre-se que a data do início dos descontos ocorreu em 07/12/2021, posterior à data de 30/03/2021, podendo haver a restituição em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ nos autos do REsp nº 1.413.542.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário;

b) condenar a parte apelada a restituir em dobro os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação;

c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com termo inicial dos juros moratórios do evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto
o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
AgInt nos EREsp n. 1.856.705/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.